Tribunal: TJPA
Processo: 0004684-25.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004684-25.2010.8.14.0301

APELANTE: ALMIR JOSE VASCONCELOS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO Nº 0004684-25.2010.8.14.0301

APELANTE: ALMIR JOSÉ VASCONCELOS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL URBANO. RECUO OBRIGATÓRIO. CONSTRUÇÃO SOBRE CALÇADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A SITUAÇÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE PÚBLICO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Município de Belém, na qual pleiteava a abstenção de medidas administrativas que determinavam o recuo de imóvel localizado em Icoaraci, construído parcialmente sobre área destinada à calçada. O apelante sustentou a antiguidade da edificação, a inexistência de prejuízo à coletividade, bem como a desproporcionalidade da demolição parcial, além de alegar tratamento desigual em relação a outros imóveis na mesma situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário possui direito adquirido à manutenção de edificação erguida sobre passeio público, ainda que anterior ao Código de Posturas; (ii) estabelecer se o Município deve indenizar eventual prejuízo decorrente da exigência de recuo do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ocupação de calçada restringe indevidamente o uso comum e a acessibilidade, afrontando normas municipais, princípios constitucionais e o Código Civil.

4.

O direito adquirido não pode ser invocado para perpetuar situação irregular que contraria normas de ordem pública voltadas à proteção do espaço urbano e do interesse coletivo.

5.

A função social da propriedade e a supremacia do interesse público prevalecem sobre a pretensão individual de manutenção da obra irregular.

6.

A atuação do Município encontra amparo no Código de Posturas e no dever de preservar o uso coletivo das vias públicas, configurando exercício legítimo do poder de polícia.

7.

Inexiste dever de indenizar, pois não há ato ilícito ou abuso de poder; trata-se de medida de regularização urbanística em benefício da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há direito adquirido à manutenção de edificação erguida sobre passeio público em desconformidade com normas urbanísticas.

2.

O exercício regular do poder de polícia autoriza o Município a exigir o recuo de imóvel que avance sobre calçada.

3.

A imposição de recuo urbanístico não gera dever de indenizar, ausente ato ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; CF/1988, art. 30, VIII; CC, art. 1.228, § 1º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0847607-18.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0012795-56.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALMIR JOSÉ VASCONCELOS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital em
AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
que julgou improcedente o pedido para que o Município se abstenha de notifica-lo para adequar o recuo de seu imóvel urbano.

Na origem, o autor alegou ser é proprietário de imóvel localizado na Rua Dr. Manuel Barata, em Icoaraci.

Aduziu que, em virtude da realização de obras na Rodovia Arthur Bernardes, recebeu notificações pela SEURB sobre a suposta irregularidade de seu imóvel, argumentando que foi construído em passeio público.

Apontou que o Município de Belém determinou fosse feito recuo de aproximadamente 03 (três) metros de linha de via pública.

Requereu, liminarmente, que não realizasse a derrubada, bem como, caso houvesse a destruição das obras no imóvel, que o Município fosse obrigado a ressarci-lo pelos prejuízos decorrentes desta atitude.

Indeferida

a tutela de urgência.

O Município de Belém apresentou contestação alegando, em síntese, que a construção do autor é irregular e precária, motivo pelo qual deve adequá-la para observar as normas do código de postura municipal.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

“VII – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, para JULGAR O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC. VIII – Defiro gratuidade. Honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa. IX – Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), beneficiárias da gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). VIII – Observado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.”

Almir José Vasconcelos interpôs Apelação em que defendeu a reforma da sentença, argumentando que seu imóvel está construído desta forma há muitos anos, sem causar prejuízo à coletividade.

Afirma que a demolição de 3 metros de um imóvel de dois pavimentos causará abalo na sua estrutura.

Informa que existem outros imóveis em situação similar sem determinação semelhante.

O Município de Belém apresentou contestação em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação.

A ocupação de espaço destinado à calçada configura indevida restrição ao uso coletivo e à acessibilidade, cuja proteção é garantida tanto pela legislação municipal quanto por princípios constitucionais e pelo Código Civil.

Ressalte-se que, ainda que o
imóvel
tenha sido construído em período anterior ao Código de Posturas, não se pode admitir o reconhecimento de direito adquirido à manutenção de situação que contrarie normas de ordem pública e interesse coletivo, especialmente aquelas voltadas à proteção do uso comum do povo e à regularização do espaço urbano.

A doutrina e a jurisprudência pátria são firmes no sentido de que a função social da propriedade, ao lado da supremacia do interesse público, prevalece em hipóteses de conflito com interesses individuais, não havendo direito subjetivo absoluto do proprietário à manutenção de edificação que avance sobre área destinada ao uso público, como as calçadas.

Além disso, o fato de a municipalidade ter identificado a irregularidade e determinado a adequação da edificação ao alinhamento não configura conduta arbitrária ou desarrazoada, tampouco afronta ao princípio da legalidade, porquanto a atuação administrativa encontra respaldo no art. 30, II, do Código de Posturas Municipal e no dever de proteção ao uso coletivo das vias públicas.

Importante registrar que não há nos autos comprovação inequívoca de que o
imóvel
, à época da construção, não afetava área de calçada pública já prevista ou existente, nem de que a ausência de projeto urbanístico para a via afaste a incidência do regramento municipal.

Ressalte-se que não há se falar em o dever de indenizar do município, haja vista que inexiste ato ilícito ou abuso do poder público.

A exigência de
recuo
do
imóvel
decorre do exercício regular do poder de polícia, sendo descabida a responsabilização objetiva do ente público em tais hipóteses, notadamente por se tratar de regularização urbanística em benefício da coletividade, sem afronta a direitos fundamentais do particular.

Corroborando, cito a jurisprudência desta E. Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO DE RITO ORDINÁRIO COM O PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRUÇÃO IRREGULAR NA VIA URBANA. INICIADA E CONCLUÍDA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI Nº 7.400/88. demolição QUE SE IMPÕE. majoração dos honorários advocatícios. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847607-18.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO REJEITADA À UNANIMIDADE.
CALÇADA. BEM DE USO COMUM DO POVO. CONSTRUÇÃO DO AUTOR AVANÇA A CALÇADA, LIMITANDO A PASSAGEM DE PEDESTRES E CADEIRANTES. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. MANTIDA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

I - Prefacial de prescrição do próprio fundo de direito rejeitada à unanimidade por impossibilidade do cômputo prescricional.

II. Construção do autor avança a calçada, limitando a passagem de pedestres sem limitações físicas, ao passo que a passagem de cadeirantes é completamente impossibilitada pela existência da combinação de variados obstáculos, como a ocupação de quase toda a calçada com o que parece ser parte de uma garagem construída em alvenaria, cesto receptor de lixo, vasos de plantas e degraus.

III – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012795-56.2014.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.
.

Honorários que não se majora, eis que já fixados pelo Juízo de 1º Grau no teto legal.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2025